Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753404-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYSSON LUAN DA MOTA FERNANDES IMPETRANTE: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAYSSON LUAN DA MOTA FERNANDES, preso em 29/12/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal e arts. 304 e 305 da Lei 9.503/97 (lesão corporal de natureza grave, omissão de socorro e evasão do local dos fatos), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. A liminar foi indeferida pela e. Desembargadora Plantonista, Sandra De Santis (ID 22404632). Foram juntados pedidos de reconsideração, os quais foram analisados pela e. Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil, que decidiu que nada havia a prover (ID 22409611, 22411207 e 22417315). Os autos vieram conclusos, ocasião em que proferi despacho requerendo as informações e determinando vista à Procuradoria de Justiça para parecer (ID 22469200). A defesa do paciente juntou pedido rogando pelo prosseguimento do feito, tendo juntado também uma declaração de boa conduta e personalidade do paciente (Ids 22479186 e 22478591 e 22478592). A autoridade coatora juntou informações, na qual informou que o paciente foi solto mediante pagamento de fiança (ID 22542144). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 14/01/2021, registrou que “No NAC, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Os autos foram remetidos a este Juízo e a Defesa requereu a revogação da prisão. Com o parecer favorável do Ministério Público, foi proferida em 12/01/2021 decisão de concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança e imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (autos 0710271-45.2020.8.07.0005”. A fiança foi paga e expedido o alvará de soltura em favor do paciente” - ID 22542144. A defesa do paciente requereu o arquivamento do feito (ID 22601361 e 22601364). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021 18:39:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator